Tribunal: STF
Processo: Rcl 65569
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Processo penal. Conflito de competências entre Justiça Federal e Justiça Eleitoral. Motivações político-eleitorais. Pagamentos por meio de caixa dois. Efeitos vinculantes da decisão paradigma (Inq nº 4.435-AgR-quarto). Competência da Justiça Eleitoral. Agravo regimental provido.



    1. O precedente firmado no Inq nº 4.435-AgR-quarto resultou da afetação do tema ao Tribunal Pleno, com o objetivo de se uniformizar a aplicação da competência da Justiça Eleitoral no STF e nas instâncias inferiores. 



    2. Adotou-se a abstrativização do controle difuso, atribuindo-se eficácia expansiva ao julgado emanado do Pleno, o que resulta no caráter vinculante do paradigma. Precedentes.



    3. Havendo conexão de crime de competência da Justiça Comum com crime de competência da Justiça Especializada, a segunda deve prevalecer.



    4. Agravo regimental provido.